Tribunal: TJMT
Processo: 1017829-33.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
Vistos etc.
Ariane Andrade Pereira opôs Embargos de Declaração contra decisão monocrática em que se indeferiu a inicial da Reclamação proposta em face de aresto da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, negando provimento ao Recurso Inominado no. 0034732-76.2015.
Em linhas gerais, alega que a decisão não está fundamentada a contento e não contém manifestação expressa sobre todos os julgados transcritos na petição inicial, incorrendo em vício da omissão, nos termos do disposto no art. 489, § 1o, inc. III, IV, V e VI, c/c art. 1.022, parágrafo único, inc. II, ambos do NCPC.
Esclarece que seu objetivo é ver aplicado o Tema em Repercussão Geral no. 784, pois a inequívoca necessidade da nomeação é extraída da “contratação de serviços terceirizados idênticos à função do cargo disponibilizado pelo certame”, a redundar na preterição na nomeação da embargante.
Também sustenta ser contraditória a referência feita a trechos da decisão da lavra da Exma. Desa. Marilsen Andrade Addario.
Por derradeiro, afirma não ter utilizado o instrumento reclamatório como sucedâneo recursal.
Com base nesses argumentos, busca ver sanados os vícios de contradição e omissão existentes sobre o título impugnado (ID 50499971).
O inconformismo não prospera.
Na decisão embargada, anotou-se que a Reclamação só tem cabimento nas estritas hipóteses do art. 988 do NCPC: para preservar a competência do Tribunal (inc. I), garantir a autoridade das suas decisões (inc. II), garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade (inc. III) e garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (inc. IV).
Apontou-se, contudo, que a medida proposta pela embargante não preencheu os requisitos de admissibilidade, como revelam os trechos abaixo transcritos, in litteris:
“Primeiro, porque como a reclamação não visa resguardar seu autor de meras decisões incompatíveis com precedentes ordinários das Cortes Superiores ou dos Tribunais Estaduais, e sequer existem decisões emanadas desta Corte em ação coletiva ou geradoras de efeito erga omnes ou vinculante, fica afastada a incidência da hipótese narrada no art. 988, inc. II, do NCPC.
Segundo, porque em se tratando de ofensa a enunciado de súmula, a reclamação só é admitida em casos de violação a enunciado de súmula vinculante e portanto, não é cabível quando fundamentada em inobservância de teses sedimentadas em simples enunciados sumulares dos Tribunais Superiores.
Nesses moldes, à vista da ausência de natureza vinculante, o suposto desrespeito ao teor da súmula no. 15 do Supremo Tribunal Federal não é suficiente, ao contrário do sustentado pela reclamante, para permitir a admissibilidade da demanda, o que torna inaplicável a norma elencada no art. 988, inc. III, do NCPC.
Terceiro, porque como bem pontuado pela Exma. Desa. Marilsen Andrade Addario, “o argumento de que a decisão colegiada afrontou súmula do Supremo Tribunal Federal (Súmula no 15), ou seja, sua autoridade, bem como Informativo no 763, Tema de Repercussão Geral no 0784 (RE 837311), ou deu interpretação diversa de decisões outras, com a devida vênia, igualmente não se ajusta ao objeto, porque não se insere na enumeração dos vícios corrigíveis por esta via”.
Nesse ponto, magistrada ainda ponderou que “referidas violações de preceitos constitucionais e/ou legais, se cometidas pelos votos formadores da decisão reclamada, não são passíveis de correção nesta via, devendo ser examinadas se interpostos os adequados recursos ou outro meio impugnatório a ser dirigido aos Tribunais Superiores”.
E quarto, porque nem mesmo constam decisões de caráter vinculante das Cortes Superiores sobre a matéria impugnada, tampouco acórdãos proferidos em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) ou de incidente de assunção de competência, o que acaba por rechaçar a regra delineada no art. 988, inc. IV, do NCPC”. (ID 49389999).
A referência a trechos da decisão proferida pela Exma. Desembargadora Marilsen Andrade Addario – anulada por ela própria após a declaração de incompetência – não vicia o ato, pois o conteúdo reproduzido, além de diminuto, não deixou de ser verdadeiro ou desapareceu do mundo jurídico apenas porque sua subscritora veio a se declarar incompetente.
Na sequência, a embargante defende que o aresto da Turma Recursal Única, exarado no Recurso Inominado no. 0034732-76.2015, teria violado o quanto decidido no Recurso Extraordinário no. 837.711, com repercussão geral reconhecida (Tema no. 784), que assim dispõe:
“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:
I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;
II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;
III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”.
De acordo com o acórdão atacado, o caso concreto não se amolda ao paradigma em tela, seja porque a reclamante foi aprovada fora do número de vagas, seja porque sequer se constatou preterição arbitrária ou imotivada da Administração Pública, a evidenciar a inexistência de teratologia sobre o referido aresto
Por outro lado, ainda que tivesse ocorrido a alegada ofensa, a reclamação proposta com fundamento na inobservância de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida exige prévio esgotamento das instâncias ordinárias, conforme delineado no art. 988, § 5o, inc. II, do NCPC.
Esse requisito, contudo, também não foi atendido na espécie.
Conforme já decidido pelo Pretório Excelso, “o esgotamento da instância ordinária, previsto no art. 988, § 5o, II, do CPC, pressupõe a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por meio de recurso à instância superior, inclusive por tribunal superior” (Rcl 41044 AgR, Rel: Edson Fachin, 2a Turma, DJE 9.9.2020).
Nesses moldes, só se consideram exauridas as instâncias ordinárias recursais quando admitido o Recurso Extraordinário pelo tribunal de origem ou, em caso de juízo de admissibilidade negativo, após o julgamento do Agravo Interno a partir daí interposto. Antes da adoção de qualquer dessas medidas é defeso o manejo da reclamação com fundamento no art. 988, § 5o, inc. II, do NCPC.
No caso em tela, todavia, a embargante apresentou a reclamação em 21.11.2019, mesmo dia em que também interpôs Recurso Extraordinário. Vale dizer, apresentou a reclamação antes de exauridas as instâncias ordinárias, circunstância que, por tudo que foi transcrito acima, reforça o acerto em se indeferir a inicial por falta de atendimento aos pressupostos legais.
Seguindo o mesmo raciocínio, vale conferir ementas de recentíssimos julgados do Supremo Tribunal Federal, ad litteram:
“(...). 1. Não houve, no caso sob exame, o pleno exaurimento das instâncias recursais ordinárias, uma vez que, contra a decisão reclamada, foi interposto recurso extraordinário, ainda pendente de análise pelo órgão jurisdicional reclamado. Tal circunstância inviabiliza o ajuizamento desta ação reclamatória. 2. Conforme prescreve o art. 988, § 5o, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral. Precedentes. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (Rcl 41673 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1a Turma, DJE 31.8.2020). Destaquei.
“(...). Mostra-se prematuro o emprego da reclamação quando ainda não esgotadas as instâncias ordinárias (CPC, art. 988, § 5o, II), o que se verificará depois de formulado, pela Presidência do Tribunal de origem, o concernente juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário, impondo-se, no entanto, ao reclamante, na hipótese de o apelo extremo haver sofrido recusa de processamento (juízo negativo de admissibilidade), o cumprimento da exigência de prévio exaurimento das instâncias ordinárias, o que se terá por atendido, unicamente, se já realizado o julgamento do pertinente recurso de agravo interno (CPC, art. 1.021 c/c o art. 1.030, § 2o). Precedentes. – O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, como se sabe, reveste-se de múltiplas funções, tal como revelado por precedentes desta Corte (RTJ 134/1033, v.g.) e definido pelo novo Código de Processo Civil (art. 988), as quais, em síntese, compreendem (a) a preservação da competência global do Supremo Tribunal Federal, (b) a restauração da autoridade das decisões proferidas por esta Corte Suprema e (c) a garantia de observância da jurisprudência vinculante deste Tribunal Supremo (tanto a decorrente de enunciado sumular vinculante quanto a resultante dos julgamentos da Corte em sede de controle normativo abstrato), além de atuar como expressivo meio vocacionado a fazer prevalecer os acórdãos deste Tribunal proferidos em incidentes de assunção de competência. Precedentes” (Rcl 40284 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, 2a Turma, DJE 3.9.2020). Destaquei.
Diante do quadro que se desenha, é fácil perceber que os aclaratórios não foram manejados para corrigir algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, mas única e exclusivamente com o objetivo de retratar o inconformismo da embargante por meio de via recursal inidônea para esse fim.
Nessa linha de raciocínio, eis o que preleciona o Superior Tribunal de Justiça, in litteris:
“(...). 1. De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC/2015, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão do acórdão atacado ou, ainda, para corrigir-lhe erro material. Entretanto, não se verifica, no caso concreto, a existência de quaisquer das mencionadas deficiências, porquanto o decisório embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia vertida no recurso anterior. 2. Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto de alegados vícios no acórdão embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão ali tomada, buscando, indevidamente, o rejulgamento de matéria já decidida. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1309320/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, DJE 1o.7.2020). Destaquei.
Enfim, sabendo-se que os Embargos de Declaração não se prestam a provocar um reforço na fundamentação ou a rediscutir tese contrária aos interesses da parte, e que sobre o título impugnado, como visto nas linhas acima, não pairam vícios de qualquer natureza, fica afastada a pretensão recursal.
Por todo o exposto, NEGO provimento ao recurso.
Procedam-se aos registros, anotações e intimações necessárias.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Às providências.
Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de outubroo de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator